Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO. OFENSAS DESCONTEXTUALIZADAS DO TEOR DAS REPORTAGENS LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA OBJETIVA. HARMONIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

2. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio e foi claro ao concluir pela existência de dano moral a pessoa jurídica. Embora as notícias não caracterizem crime, em princípio e a natureza das publicações estejam nos limites dos direitos fundamentais de liberdade de expressão e informação, as ofensas e adjetivos destacados, por destoarem completamente do teor da reportagem, com o exclusivo intuito ofensivo e sensacionalista, o que configura dano moral ao veículo de informação.

3. O dano moral se deu por violação à honra objetiva da pessoa jurídica, por abuso quanto ao uso de ofensas graves e descontextualizadas nas divulgações, especificamente. Esse foi o motivo pelo qual determinou-se a manutenção das publicações na internet, condicionada à supressão ou substituição dos termos ofensivos, sob pena de multa diária, como meio de harmonização dos direitos constitucionais à liberdade de imprensa e à honra (objetiva e subjetiva).

4. De acordo com o art. 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

5. O Tema Repetitivo 176 do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem o seguinte teor: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”. Por consequência, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.